Tribunal: TJDFT
Processo: 0740544-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740544-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DANILO DEON, ADELE MORESCHI DEON D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o julgamento do Tema 1.075, relativo ao Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora